Tribunal: TJDFT
Processo: 0715074-60.2019.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0715074-60.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA BEATRIZ ALVIM FERREIRA, LOURENCO JOSE FERREIRA NETO APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA Despacho 1. Com o intuito de efetivar o contraditório e a ampla defesa, intime-se o apelado, BRB Banco de Brasília S.A. para, no prazo de 48 horas, se manifestar quanto ao ID no 21235541 e seguintes. 2. Após, retornem-me os autos. 3. Publique-se. Brasília, DF, 11 de novembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO